Tribunal: STF
Processo: Rcl 11408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, que havia negado seguimento à reclamação.



    Após início da votação, houve a informação, noticiada pelo próprio advogado do agravante, de que o agravante havia falecido (doc. eletrônico 33).



    Por esse motivo e para permitir a habilitação dos sucessores e herdeiros, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou a suspensão do processo por 6 (seis) meses, comunicando também o Presidente do Supremo Tribunal Federal de sua decisão, uma vez que o Ministro Luiz Fux já havia devolvido o processo para julgamento (doc. eletrônico 38).



    Após o decurso de prazo, o Ministro Ricardo Lewandowski, de ofício, concedeu mais 60 (sessenta) dias para a habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção:



    “Em 5/5/2020 determinei a suspensão do processo, pelo prazo de 6 meses, para a adequada habilitação dos interessados, nos termos do art. 689 do Código de Processo Civil, tendo em vista a notícia do falecimento do reclamante, João de Carvalho Calixto. Não cumprida a determinação até a presente data, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção.” (doc. eletrônico 41)



    Novamente, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação dos eventuais interessados (doc. eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Apesar de não regularizados os autos, mesmos após 2 (duas) oportunidades, o Código de Processo Civil prevê a realização de diligências para a localização dos herdeiros e sucessores:



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;



    (...)



    § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:



    (...)



    II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito” (grifei)



    Diante disso, determino que seja encaminhada carta pela Secretaria para último endereço do falecido, constante no documento eletrônico 36, para intimação de Rafael Cambraia Calixto e Marisol Calixto, possíveis representantes do espólio do falecido, para a correta habilitação nos autos, no prazo de 15 dias.



    No silêncio ou infrutífera a diligência, o feito será extinto.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator